Tribunal: TCU
Processo: 017.036/2020-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-07-12
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada pelo Ministério do Turismo (MTur) em desfavor do Instituto Albanisa Sarasate, além de Luciana de Alcântara Dummar Avelino de Azevedo, como então presidente dessa entidade, diante da impugnação dos dispêndios inerentes ao Convênio n.o 589/2010 destinado à realização do projeto intitulado como Vila São João sob o valor original de R$ 220.000,00 pelo aporte de R$ 200.000,00 em recursos federais e R$ 20.000,00 em recursos da contrapartida, tendo a vigência do ajuste sido estipulada para o período de 3/6/2010 a 20/11/2010.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Ministério do Turismo (MTur) em desfavor do Instituto Albanisa Sarasate, além de Luciana de Alcântara Dummar Avelino de Azevedo como então presidente dessa entidade, diante da impugnação dos dispêndios inerentes ao Convênio n.o 589/2010 destinado à realização do projeto intitulado como " Vila São João " sob o valor original de R$ 220.000,00 pelo aporte de R$ 200.000,00 em recursos federais e R$ 20.000,00 em recursos da contrapartida, tendo a vigência do ajuste sido estipulada para o período de 3/6 a 20/11/2010; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. rejeitar parcialmente as correspondentes alegações de defesa oferecidas pelo Instituto Albanisa Sarasate, além de Luciana de Alcântara Dummar Avelino de Azevedo; 9.2. fixar o novo e improrrogável prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 12, §§ 1o e 2o, da Lei n.o 8.443, de 1992, e do art. 202, §§ 2o e 3o, do RITCU, para que o Instituto Albanisa Sarasate, além de Luciana de Alcântara Dummar Avelino de Azevedo, comprovem perante o Tribunal, nos termos do art. 214, III, "a", do RITCU, o recolhimento do correspondente débito em favor do Tesouro Nacional, com a atualização monetária até o efetivo recolhimento, nos termos da legislação em vigor, sob as seguintes condições: Data da Ocorrência Valor Original (em R$) 4/7/2010 24.000,00 9.3. informar aos aludidos responsáveis que a liquidação tempestiva do débito, com a incidência apenas da atualização monetária, sanará o processo e permitirá que as suas contas sejam julgadas regulares com ressalva, dando-lhes quitação, ao passo que, de outra sorte, o não recolhimento da dívida ensejará o julgamento pela irregularidade das contas, com a condenação em débito, não só atualizado, mas, aí, acrescido de juros de mora, além da eventual aplicação de multa legal sob o valor de até 100% do débito atualizado, nos termos do art. 202, §§ 3o e 4o, do RITCU; 9.4. autorizar, caso requerido, nos termos do art. 26 da Lei n.o 8.443, de 1992, e do art. 217 do RITCU, o parcelamento da dívida fixada por este Acórdão em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e sucessivas, com a devida atualização monetária e os correspondentes acréscimos legais, esclarecendo aos responsáveis que a falta de pagamento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do art. 217, § 2o, do RITCU, sem prejuízo das demais medidas legais; e 9.5. enviar a cópia do presente Acórdão, com o Relatório e o Proposta de Deliberação, à Procuradoria da República no Estado do Ceará, nos termos do art. 16, § 3o, da Lei n.o 8.443, de 1992, para o ajuizamento das ações civis e penais cabíveis.